Tribunal: CARF
Processo: 15504.725948/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725948/2018-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.327 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Assunto
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
ELETRON ELETRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para sobrestamento do presente recurso
voluntário até o trânsito em julgado do processo de no 0071203-49.2013.4.01.3800, em trâmite
na 12a Vara Federal de Belo Horizonte, diante do recebimento de Segurança concedida, a qual
suspendeu o Ato Declaratório DRF/BHE no 3206592

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-68.516, de 30 de março de
2020, da 6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Da exclusão do Simples Nacional
A empresa Eletron Eletricidade e Telecomunicações Eireli, então Eletron Eletricidade e
Telecomunicações Ltda., foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/BHE no
3206592, de 31 de agosto de 2018, com efeitos a partir de 01/01/2019, em razão de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725948/2018-13
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.327 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725948/2018-13

possuir os seguintes débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não
estava suspensa:

Da manifestação de inconformidade
O contribuinte teve ciência do ADE por meio do Domicílio Tributário Eletrônico -
DTE-SN em 17/09/2018 (fl. 73) e apresentou tempestivamente, em 16/10/2018, a
contestação à exclusão do Simples Nacional de fls. 2/3.
Em sua manifestação, a empresa afirma que os débitos inscritos em dívida ativa são
objeto de decisão judicial, e que possui decisão vigente que lhe garante a situação de
regularidade fiscal.
Relata que, em razão de sua situação regular junto ao Fisco Federal, foi expedida CPD-
EN em seu favor em 04/10/2018, ou seja, dentro do prazo concedido para regularização
das pendências, com validade até 02/04/2019.
Sustenta que, nos termos dos artigos 205 e 206 do Código Tributário Nacional, a
Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa produz os mesmos efeitos da
Certidão Negativa de Débitos Fiscais.
Ao final, requer a revogação do ADE que determinou sua exclusão do Simples Nacional
a partir de 01/01/2019, uma vez que se encontra em situação de regularidade perante o
Fisco Federal.
Da diligência
Em 21/06/2019 o processo foi encaminhado em diligência, nos termos do Despacho no
48/2019 (fls. 81/82), para que a unidade de origem informasse qual a situação dos
débitos que constavam do ADE, no que dizia respeito à sua exigibilidade, no período
legal para sua regularização, cuja data limite era 17/10/2018, bem como apresentasse
outros esclarecimentos que julgasse pertinentes.
Em resposta, a PFN/MG emitiu o Despacho de Encaminhamento de fl. 91, nos
seguintes termos:

O contribuinte teve ciência do pedido de diligência e do despacho da PFN/MG em
21/01/2020, mas não se manifestou no prazo concedido.
É o relatório.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.327 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725948/2018-13

A 6a Turma da DRJ/POA julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional. Ementa segue abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2019
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, não regularizados no prazo legal, é causa de exclusão de ofício da empresa do
Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte tomou ciência do acórdão proferido pela DRJ, através de ciência
por abertura de mensagem, no dia 14/08/2020 (e-fl. 103) e apresentou Recurso Voluntário aos
15/09/2020 (e-fls. 107 a 117), repetindo os fatos apresentados através da manifestação de
inconformidade e defendendo, ainda, sua a regularidade fiscal, ofensa ao principio do livre
exercício econômico e requerimento de aplicação do princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Aos 31/05/2021, a Recorrente solicitou a juntada de Sentença, preferida no
Mandado de Segurança no 1029202-85.2020.4.01.3800, em trâmite na 12a Vara Federal Cível e
Agrária da SJMG, cujo teor do dispositivo segue abaixo:
III. DISPOSITIVO
Pelo exposto e fiel a essas considerações, CONCEDO A SEGURANÇA para
determinar à Autoridade Impetrada a suspensão do Ato Declaratório DRF/BHE no
3206592 até decisão final nos autos 0071203- 49.2013.4.01.3800. Ressalto que,
havendo débitos que extrapolem aqueles discutidos nos autos de n. 0071203-
49.2013.4.01.3800, não restarão presentes os elementos que consubstanciaram o
deferimento do presente mandamus.
Em resposta à sentença, foi juntada aos autos Informação no 41/2021-
RFB/DEVAT/EBEN/SIMPMEI, às e-fls. 140, com os seguintes esclarecimentos:
1. Em atendimento à sentença proferida no processo judicial no 1029202-
85.2020.4.01.3800, impetrado pela empresa ELETRON ELETRICIDADE E
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, CNPJ no 19.159.789/0001-56, que determina à
Autoridade Impetrada a suspensão do Ato Declaratório DRF/BHE no 3206592,
mantendo-se a impetrante no regime especial do Simples Nacional até decisão final
nos autos do processo no 0071203-49.2013.4.01.3800, apresento os esclarecimentos a
seguir:
2. O Ato Declaratório Executivo DRF/BHE no 3206592, de 31 de agosto de 2018, está
suspenso por recurso administrativo desde 16/10/2018, através do processo no
15504.725948/2018-13. Referido processo encontra-se no CARF aguardando
julgamento do Recurso Voluntário apresentado em 15/09/2020. À vista disso, não
houve necessidade de incluí-lo no Simples Nacional conforme previsto no art.83, §3o,
da Resolução CGSN no 140/2018 (fls.150/151).
3. Entendo ter prestado as informações solicitadas pela INFOMS/ECOJ/DEVAT06.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.327 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725948/2018-13

É o Relatório.
Voto
Conselheira Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme relatório acima destacado, o presente processo não poderá ser julgado
pelo CARF nesta oportunidade, haja vista decisão judicial em Mandado de Segurança, proferida
no processo de no 1029202-85.2020.4.01.3800, em trâmite na 12a Vara Federal Cível e Agrária
da SJMG, que impede a análise quanto à regularidade da exclusão da Recorrente do Simples
Nacional, até o fim do processo de no 0071203- 49.2013.4.01.3800, tendo em vista a suspensão
do Ato Declaratório de Exclusão, vide termos da Segurança concedida:
(...)
Extrai-se, da decisão proferida no processo 0071203- 49.2013.4.01.3800, que o pedido
de tutela de urgência foi deferido no sentido de se determinar à União que expeça a
certidão positiva com efeito de negativa em favor da autora (impetrante), desde que os
únicos óbices sejam os informados na inicial (ID 285519416)
Não tendo havido expressa suspensão dos créditos tributários objeto das CDA’s acima
referidas, na seara administrativa, os membros da Turma decidiram, por unanimidade,
seguir o que foi informado pela PFN/MG e julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte (impetrante) em função dos débitos
geradores do ADE não estarem com a sua exigibilidade suspensa e que a decisão
judicial apenas havia liberado a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
de Débitos – CPD-EM".
Busca a Impetrante a suspensão do Ato Declaratório DRF/BHE no 3206592, para que
seja mantida no regime especial do Simples Nacional, até decisão final nestes autos, ou
enquanto perdurar a situação de regularidade fiscal da empresa autora.
Pretende, ainda, seja ordenado à autoridade coatora que se abstenha de praticar medidas
restritivas quanto ao objeto deste feito e, no mérito, a declaração de nulidade o Ato
Declaratório DRF/BHE no 3206592 e, subsidiariamente, a suspensão do referido Ato
Declaratório até decisão final nos autos 0071203- 49.2013.4.01.3800.
(...)
Embora na decisão antecipatória nos autos 0071203- 49.2013.4.01.3800 não tenha, de
fato, constado expressamente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
discutido, houve, naquela oportunidade, o reconhecimento da presença dos elementos
aptos ao deferimento da expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (fumus
boni iuris e periculum in mora),
de modo que, entendo necessário reconhecer o direito da Impetrante em não ser
imediatamente excluída do "Simples".
Assim sendo, entendo estar configurado o direito líquido e certo a amparar o pleito da
parte impetrante.
III. DISPOSITIVO
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.327 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725948/2018-13

Pelo exposto e fiel a essas considerações, CONCEDO A SEGURANÇA para
determinar à Autoridade Impetrada a suspensão do Ato Declaratório DRF/BHE no
3206592 até decisão final nos autos 0071203- 49.2013.4.01.3800. Ressalto que,
havendo débitos que extrapolem aqueles discutidos nos autos de n. 0071203-
49.2013.4.01.3800, não restarão presentes os elementos que consubstanciaram o
deferimento do presente mandamus.
Isto posto, proponho o sobrestamento do presente recurso voluntário até o trânsito
em julgado do processo de no 0071203- 49.2013.4.01.3800, em trâmite na 12a Vara Federal de
Belo Horizonte, diante do recebimento de Segurança concedida, a qual suspendeu o Ato
Declaratório DRF/BHE no 3206592.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital